Tribunal: TJSP
Processo: 1024736-08.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Multas aplicadas pela AMLURB – Pretensão de obter o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo do procedimento administrativo que levou à aplicação das penalidades – Descabimento – Ainda que se considerasse eventual aplicabilidade subsidiária da Lei Federal n.o 9.873/99 ou do Decreto no 20.910/32 ao caso, o pedido não mereceria acolhida – Inexistência de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Multas aplicadas pela AMLURB – Pretensão de obter o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo do procedimento administrativo que levou à aplicação das penalidades – Descabimento – Ainda que se considerasse eventual aplicabilidade subsidiária da Lei Federal n.o 9.873/99 ou do Decreto no 20.910/32 ao caso, o pedido não mereceria acolhida – Inexistência de inércia infundada por parte do ente público – Precedentes – Redução no valor da multa – Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário nesse sentido – Ausência de manifesta ilegalidade ou falta de razoabilidade na aplicação – Resolução no 108/AMLURB/2017 que não se aplica ao caso em testilha, porquanto a conduta debatida nos autos envolve fatos anteriores à publicação da referida norma – Segurança denegada na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.